Tribunal: TCU
Processo: 009.322/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos em pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 388/2025-TCU-Primeira Câmara , alusivo a pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Maria Selma Carvalho Rezende; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.